Tribunal: STF
Processo: RE 69575
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO.
INEXISTENTES, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, AS IRREGULARIDADES FORMAIS
APONTADAS PELO AUTOR, E TENDO-SE, PELO QUE OS AUTOS REVELAM, QUE A
PUNIÇÃO IMPOSTA SE COMPATIBILIZA COM A FALTA COMETIDA, MANTEM-SE O
ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NA QUAL PLEITEAVA O
DEMANDANTE A ANULAÇÃO DO ATO DEMISSORIO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO
NO CARGO DE COLETOR ESTADUAL QUE OCUPAVA.